Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo genitor da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exoneração da obrigação alimentar é cabível após a maioridade e a conclusão do curso superior da alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de alimentos decorre do dever familiar de assistência, conforme art. 229 da CF/1988 e arts. 1.694 e 1.703 do CC.
4.No caso, a alimentanda concluiu o curso de Medicina, não comprovou incapacidade laborativa ou necessidade excepcional que justificasse a manutenção da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exoneração da obrigação alimentar é cabível após a maioridade e a conclusão do curso superior, salvo comprovação de necessidade excepcional.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431818, 0710356-94.2021.8.07.0005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15/6/2022.